Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724982-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO FERREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SEBASTIAO FERREIRA GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0704629-47.2023.8.07.0018, pela qual, ao indeferir a impugnação ao cumprimento de sentença, condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão. Em suas razões, o exequente agravante alega ser desnecessário aguardar a preclusão da decisão para que a execução prossiga de forma definitiva, até a satisfação da dívida, por força do princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República e do 4o do CPC/15. Sustenta que, caso a decisão seja reformada em razão de eventual provimento de recurso a ser interposto pelos agravados, os valores por ventura pagos a maior poderão ser reavidos pelo ente público. Destaca que eventuais recursos interpostos da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não ostentam efeito suspensivo, reportando-se aos artigos 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC/15, e acrescenta que condicionar a expedição dos requisitórios à preclusão decisão equivale a atribuir efeito suspensivo de ofício a recurso eventualmente interposto. Ressalta que há parcela incontroversa da dívida, no valor de R$ 23.850,91, em relação à qual se impõe a expedição dos requisitórios, com arrimo no tema no 28 da Repercussão Geral do STF. Transcreve julgados para corroborar a sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que se determine a imediata expedição da requisição de pagamento. Para tanto, alega estarem demonstradas tanto a probabilidade do direito invocado quanto o risco de dano, uma vez que, caso não concedida a tutela de urgência, o agravante aguardará ainda mais tempo a satisfação de seu crédito, que, segundo argumenta, tem natureza alimentar. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência vindicada no recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução, com a expedição das requisições de pagamento pelo valor total da dívida, remetendo-se os autos à Contadoria para a imediata expedição das requisições de pagamento, ou, sucessivamente pelo valor incontroverso, com a expedição e pagamento dos respectivos requisitórios. Decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela (ID 60540744). Em contrarrazões (ID 61058200), os executados agravados sustentam a impossibilidade de expedição de requisitórios antes da preclusão da decisão, nos termos do art. 100, §3o e §5o, da CF/88. Aduz que a expedição é possível quando não houver impugnação à execução ou sua rejeição, consoante o teor do art. 535 do CPC/15. Assinala tal ato implica risco de grave lesão à economia pública e, ainda, embaraça o andamento processual, pois se trata de ato processual sem utilidade, que vai de encontro à economia processual, uma vez que ainda pendente o valor definitivamente devido. Defende que, para fins de determinação do regime de pagamento, se precatório ou RPV, deve ser observado o valor total da execução, o que inclui a parcela controvertida. Além disso, alega que a controvérsia se volta também para a forma do requisitório, haja vista que, enquanto o agravante pretende crédito superior a 10 salários-mínimos, a exigir o precatório, o ente público entende que o valor é inferior ao referido patamar, expedido por RPV. Pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 60493779). É o relatório. DECIDO. A pretensão do embargante é no sentido de que o Tribunal determine que se “dê prosseguimento definitivo à execução pelo valor total até final satisfação da dívida, determinando a remessa dos autos à d. contadoria judicial em ordem a expedir imediatamente as requisições de pagamento”, o que havia sido obstado pela discussão, em embargos de declaração, sobre incidência de encargos. Na origem, os embargos de declaração foram decididos por ato judicial de 24 de maio, sem notícia de recurso contra tal ato, de modo que já não subsiste justificativa para obstar o curso do cumprimento de sentença. Além disso, eventual recurso resultaria em discussão distinta sobre a possibilidade de continuidade da execução pela parcela incontroversa, porque baseada em nova situação de fato e de direito passível de discussão na origem. O fato presente é que a pendência da discussão então objeto de embargos de declaração não subsiste, de modo que não há suspensão do cumprimento de sentença nem óbice à expedição de RPV ou precatório. É, pois, caso de perda do objeto do recurso. ISSO POSTO, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, julgo prejudicado o recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator